Tribunal: CARF
Processo: 11080.002323/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.002323/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.899 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Recorrente
PAULO EDUARDO PITTAS DO CANTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
É improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de
omissão de rendimentos, nos termos da Súmula CARF 147.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com
a multa de ofício incidente sobre o lançamento do imposto devido no ano-
calendário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir a aplicação da multa isolada referente aos fatos
geradores ocorridos nos anos-calendário de 2005 e 2006.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.002323/2010-91
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002323/2010-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/POA) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 10-43.819 (fls.303/307):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008
CARNÊ-LEÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A ausência de recolhimento mensal do imposto (carnê-leão), incidente sobre os
rendimentos recebidos de pessoas físicas, enseja a aplicação de multa isolada no
percentual de 50% do imposto não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA.
O lançamento da multa isolada pelo não recolhimento do carnê-leão, não se confunde
com a multa de ofício aplicada sobre o imposto suplementar, pois constituem infrações
distintas - a multa de ofício decorre da omissão de rendimentos na declaração de ajuste
anual e a multa isolada decorre da insuficiência de recolhimento mensal do carnê-leão.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos colegiados não se constituem em
normas gerais, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual
seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda da Pessoa
Física (fls.04/54), referente aos Anos-calendário 2005, 2006, 2007 e 2008, lavrado em
01/06/2010, onde foi apurado crédito tributário no valor total de R$ 249.721,74 sendo:
a) R$ 92.971,71 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 22.675,56 de Juros de Mora, calculados até 31/05/2010;
c) R$ 69.728,77 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 64.345,70 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
O lançamento teve origem em decorrência da apuração de:
1. Dedução indevida de despesas de livro caixa;
2. Falta de recolhimento mensal do IRPF a título de carnê-leão.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 04/06/2010 (fl.
290) e, tempestivamente, em 06/07/2010, apresentou sua impugnação de fls. 291/295 no que se
refere a aplicação da multa isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/POA para julgamento, onde, através do
Acórdão no 10-43.819, em 09/05/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002323/2010-91

IMPROCEDENTE a impugnação na parte litigiosa apresentada, mantendo o Crédito Tributário
exigido.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/POA, via Correio, em
17/05/2013 (fl. 313) e, inconformado com a decisão prolatada, em 13/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 315/318, onde, em síntese, se insurge apenas
contra a exigência da multa isolada afirmando que não se pode aplicar duas multas, multa de
ofício e multa isolada, sobre a mesma base de cálculo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto de Renda referente aos anos-
calendário 2005 a 2008, no qual foi apurado o imposto, a multa de ofício, juros de mora e multa
exigida isoladamente, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas de livro
caixa e falta de recolhimento mensal do IRPF a título de carnê-leão.
O Recorrente se insurge apenas contra a exigência da multa isolada e afirma que
está sendo penalizado duplamente com a aplicação da multa de ofício e multa isolada sobre o
mesmo imposto.
Pois bem. Com relação à exigência concomitante da multa de ofício e multa
isolada, em virtude da falta de recolhimento do carnê-leão, constata-se que os mesmos
rendimentos também foram objeto de lançamento de ofício.
Assim, no caso de existir a aplicação de duas penalidades sobre a mesma base de
cálculo, deve ser aplicado o enunciado da Súmula CARF n° 147, in verbis:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes: 2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e
9202-004.365.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.899 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.002323/2010-91

Dessa forma, somente a partir da vigência da Medida Provisória 351, de 2007
(convertida na Lei 11.488, de 2007) é que se tornou devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do carnê-leão, sem prejuízo da aplicação, relativamente ao mesmo período, da
multa de ofício pela falta de recolhimento ou recolhimento a menor de imposto, apurado no
ajuste anual.
Tendo em vista que o presente lançamento diz respeito aos anos calendário de
2005 a 2008, cabe destacar que, com relação a fatos geradores ocorridos nos anos calendário de
2005 e 2006, é improcedente a aplicação da multa isolada do carnê-leão em conjunto com a
multa de ofício incidente sobre o imposto de renda lançado decorrente de glosa de despesas de
livro caixa.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a aplicação da multa isolada referente aos fatos geradores ocorridos
nos anos calendário de 2005 e 2006.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital